Tribunal: TJMT
Processo: 1015940-63.2025.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015940-63.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SARA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 918.417.981-34 (RECORRENTE), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1015940-63.2025.8.11.0055

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:
SARA PINHEIRO DA SILVA

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
02 a 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INTEGRAL DE CONTA CORRENTE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL VIGENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em ação de indenização por danos materiais e morais em que a parte autora alega bloqueio integral de conta corrente em novembro de 2025, sob justificativa de constrição judicial vinculada a processo extinto por prescrição intercorrente em 11/11/2025, sem ordem judicial vigente que o amparasse, postulando restituição de valor bloqueado e reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio integral da conta corrente, após extinção do processo judicial que originou a constrição anterior, configura falha na prestação do serviço bancário; e (ii) estabelecer se o fato gera dever de indenizar por danos morais e o respectivo
quantum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre cliente e instituição financeira é de consumo, submetendo-se ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço.

4.

O bloqueio de valores decorrente de ordem judicial anterior não pode subsistir automaticamente após a extinção do processo originário, sendo indispensável a existência de comando judicial vigente que justifique nova constrição.

5.

Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente a existência de nova ordem judicial autorizadora do bloqueio, ônus do qual não se desincumbe.

6.

A ausência de prova de ordem judicial contemporânea e a paralisação integral da conta corrente evidenciam falha na prestação do serviço bancário, extrapolando a mera retenção de valores e caracterizando bloqueio indevido.

7.

A privação total de acesso à conta corrente impede movimentações financeiras essenciais e ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

8.

O arbitramento do dano moral observa o método bifásico do Superior Tribunal de Justiça, considerando precedentes e circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido. Pedido de indenização por danos morais julgado procedente em parte.

Tese de julgamento:

1.

O bloqueio integral de conta corrente sem ordem judicial vigente configura falha na prestação do serviço bancário.

2.

A ausência de prova de ordem judicial atual autorizadora do bloqueio transfere ao banco a responsabilidade pelo evento danoso.

3.

A privação total de acesso à conta bancária caracteriza dano moral indenizável.

4.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar o método bifásico do STJ, com base na proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente SARA PINHEIRO DA SILVA pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 370088352, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Frente ao exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, para:

a)
CONDENAR
que a parte requerida a pagar a autora a quantia de R$154,16(Cento e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), quantia que deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA, com acréscimo de juros de mora pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA, desde a citação;

b)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta que o bloqueio de sua conta bancária foi realizado de forma unilateral e arbitrária, sem respaldo em ordem judicial, circunstância que caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira e o consequente dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

Ao final, requer a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Nas
contrarrazões
, o recorrido impugna os fundamentos do recurso e requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Consta da petição inicial que, em
25/11/2025
, a reclamante, ao tentar movimentar sua conta corrente mantida junto ao banco réu, constatou que esta se encontrava integralmente bloqueada, sem possibilidade de realização de qualquer movimentação financeira.

Verificou, ainda, a existência de constrição judicial no valor de
R$ 153,16
, registrada em
24/11/2025
.

Aduz que a referida constrição não decorre da ação revisional de contrato de financiamento de veículo, em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
autuada sob o nº 0010859-44.2011.8.11.0055, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na qual foi realizado, em
09/12/2016
, bloqueio judicial do valor de
R$ 154,16
em sua conta bancária.

Sustenta, ainda, que o referido processo foi extinto e arquivado em
11/11/2025
, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, inexistindo, à época do bloqueio ocorrido em novembro de 2025, qualquer ordem judicial vigente que o autorizasse.

Diante disso, a autora alegou que o bloqueio de sua conta bancária, ocorrido em 2025, decorreu de ato arbitrário e unilateral da instituição financeira.

Em razão disso, requereu a liberação integral da conta, a restituição do
valor bloqueado de R$ 153,16
e a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem entendeu não estarem presentes o nexo causal e a culpa da instituição financeira na manutenção do bloqueio bancário, porquanto inexistia comprovação de que o banco tivesse sido formalmente comunicado, pelo juízo da execução, acerca da ordem de desbloqueio. Por essa razão, afastou o pedido de indenização por danos morais, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Por outro lado, reconheceu que, uma vez extinta a dívida, a permanência da constrição sobre o patrimônio da autora carecia de fundamento jurídico, razão pela qual condenou a instituição financeira à restituição do valor bloqueado, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A controvérsia recursal restringe-se, portanto, a verificar se restou comprovado o bloqueio integral da conta corrente da autora e se tal circunstância é apta a ensejar o dever de indenizar pelos alegados danos morais.

Pois bem, a relação entre a autora e o Banco Bradesco S.A. é de
consumo
, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). A autora é consumidora titular de conta corrente, e o banco é fornecedor de serviços bancários.

Nessa relação, a responsabilidade do fornecedor é
objetiva
, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços."

Assim, para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração:

a)
do defeito na prestação do serviço;

b)
do dano;

c)
do nexo de causalidade entre ambos. A discussão sobre culpa ou boa-fé subjetiva do banco é, nesse contexto, irrelevante para fins de responsabilização.

No caso, a sentença partiu da premissa de que o banco
"agia sob o manto de determinação judicial até então vigente"
e que, sem comunicação formal do juízo para desbloqueio, não haveria ilicitude em sua conduta. Essa fundamentação seria razoável se o caso envolvesse apenas a
manutenção passiva
de um bloqueio antigo, sem qualquer ato novo do banco.

Contudo, os autos revelam situação distinta e mais grave.

O bloqueio original
foi realizado em 09/12/2016, por ordem judicial expedida nos autos do processo nº 0010859-44.2011.8.11.0055, via sistema BACENJUD, sobre o valor de
R$ 154,16
. Esse processo foi extinto por prescrição intercorrente, com arquivamento em 11/11/2025.

O bloqueio de novembro de 2025
, conforme narrado na inicial e não impugnado especificamente pelo banco, apresenta data de 24/11/2025, ou seja,
13 dias após o arquivamento definitivo do processo originário,
e resultou não apenas na retenção do valor de
R$ 153,16
, mas no
bloqueio total da conta
, impedindo qualquer movimentação, inclusive pelo próprio banco, conforme áudio juntado aos autos (ID 370086877).

Portanto, o bloqueio verificado em
24/11/2025
não pode ser explicado como simples "manutenção" da ordem original. Trata-se, necessariamente, de um
novo ato de constrição
, seja por reativação indevida do sistema, seja por ação direta da instituição financeira, seja por falha nos sistemas do banco.

O banco, em sua defesa, limitou-se a alegar que agia em cumprimento a ordem judicial oriunda do processo nº 0010859-44.2011.8.11.0055. Contudo, esse processo estava extinto e arquivado desde 11/11/2025 — fato incontroverso nos autos.

Mais relevante:
o banco não juntou qualquer documento que comprovasse a existência de nova ordem judicial expedida em novembro de 2025
que justificasse o bloqueio total da conta. Essa ausência probatória é determinante.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Se o banco alega que agiu em cumprimento a ordem judicial, incumbia-lhe demonstrar a existência dessa ordem. Não o fez.

A sentença tratou o caso como hipótese de simples retenção de valores. Contudo, a recorrente demonstrou — sem impugnação específica do banco — que o bloqueio ocorrido em novembro de 2025 resultou na paralisação integral de sua conta corrente, impedindo qualquer movimentação financeira, inclusive depósitos, saques e pagamentos.

O bloqueio total da conta priva o consumidor do acesso ao serviço bancário na totalidade, comprometendo sua capacidade de realizar operações cotidianas essenciais.

Nessa perspectiva, a privação do acesso à conta bancária, sobretudo quando inviabiliza toda e qualquer movimentação, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

Ao manter ou promover o bloqueio integral da conta da cliente sem respaldo em ordem judicial vigente, a instituição financeira deixou de observar os deveres de diligência, transparência e boa-fé objetiva que regem a sua atuação.

Desse modo, os danos morais restam caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos que extrapolam o mero dissabor, em razão da prestação defeituosa do serviço pelo reclamado, consistente no bloqueio indevido da conta,
tendo esta, inclusive, buscado solução administrativa junto à instituição financeira (IDs 370086875/370086876/370086877), sem, contudo, obter êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
PRODUTO NÃO ENTREGUE
-
TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS MALSUCEDIDAS
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

2.
“O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.”
(TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

3. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1072538-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025). (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
a indenização por
danos morais
em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
valor adequado para compensar os transtornos suportados pela parte autora, sem ensejar enriquecimento indevido, além de atender à função pedagógica da medida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar o recorrido/reclamado ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos

morais
, com juros de mora a partir da citação, pela taxa Selic, já englobando a correção monetária, mantendo-se, no mais, a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026